Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014296-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVANILDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 378.109.101-59 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1014296-06.2020.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Ivanildo Cavalcante da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, as ações não possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não restando caracterizada a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1014296-06.2020.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Ivanildo Cavalcante da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ivanildo Cavalcante da Silva, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em suma, que não procede a extinção do feito pela ocorrência da litispendência, pois se trata de acidentes com datas distintas e causa de pedir totalmente diversas.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 117922035).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1014296-06.2020.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante:
Ivanildo Cavalcante da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Cinge-se dos autos que Ivanildo Cavalcante da Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido no dia 09.12.2019.

Em contestação, a seguradora ré alegou a ocorrência de litispendência com os autos n. 1014287-44.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá. (id. 117922484).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, ante a ocorrência de litispendência, por entender que as partes, a causa de pedir e o pedido da presente ação são idênticos aos constantes no processo n. 1014287-44.2020.8.11.0041, ajuizada anteriormente. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da ação.

Inconformado, insurge-se o apelante, sustentando que, diferentemente do entendimento adotado pela douta magistrada, não ficou configurada a litispendência, pois as ações discutem acidentes distintos, com causas de pedir e pedido diversos.

Afirma que o objeto desta ação é o acidente ocorrido em 09.12.2019 e o objeto da ação n. 1014287-44.2020.811.0041 é relativo ao acidente de trânsito ocorrido no dia 17.12.2019.

Alega que realizou o aditamento da petição inicial, informando ao juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que colacionou erroneamente os documentos naqueles autos, mas que procedeu a juntada em tempo dos documentos corretos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a r. sentença, diante da comprovada inexistência de litispendência nos autos, retornando o feito ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3o, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2o, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, a presente demanda (autos n. 1014296-06.2020.8.11.0041) foi proposta por
Ivanildo Cavalcante da Silva
e distribuída para o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Por outro lado, a ação n. 1014287-44.2020.811.0041 foi proposta por
Ivanildo Lima da Silva
e distribuída ao juízo da 3a Vara Cível da Capital. Contudo, em consulta ao sistema PJe, apesar da petição inicial conter o nome e os dados de Ivanildo Lima da Silva, foram juntados erroneamente os documentos pessoais e relativos ao acidente de trânsito envolvendo Ivanildo Cavalcante da Silva.

Observado o erro, o autor procedeu ao aditamento da petição inicial (id. 47550309 – autos n. 1014287-44.2020), juntando a documentação correta, isto é, tanto os documentos pessoais quanto aqueles relativos ao acidente de trânsito, ocorrido em 17.12.2019, envolvendo Ivanildo Lima da Silva.

Inclusive, após a manifestação da Seguradora, o Juízo da 3a Vara Cível entendeu que o autor complementou a petição inicial com a juntada de novos documentos e determinou o prosseguimento regular do feito, veja:

“VISTOS.

A parte autora apresentou aditamento a inicial, id 47576754.

A parte requerida alegou que os documentos não são novos e impugnou o Boletim de Ocorrência e o Boletim Médico.

Pois bem.

O aditamento da inicial nada mais é do que um ato voluntário facultado ao autor para adicionar um pedido à petição inicial, diante de situações supervenientes que são conexas e coerentes com os pedidos iniciais.

O art. 329, II do CPC suscita que até o saneamento do processo o aditamento pode ser realizado, desde que a parte contraria se manifeste quanto aos novos pedidos.

Contudo, a parte autora não aditou os pedidos iniciais, estes permanecerem os mesmos, a parte apenas juntou aos autos novos documentos.

Assim, embora a parte requerida não tenha concordado com o aditamento, entendo que a manifestação da parte autora não alterou os pedidos e nem a causa de pedir, apenas complementou-os.

Desta forma, defiro a complementação da inicial com a juntada de novos documentos de id. 47576756.

Intimem-se as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, manifestar quanto a impugnação ao boletim médico do id. 48409861”.
(Id. 49133229 – autos n. 1014287-44.2020.8.11.0041).

Assim, conforme se observa, nestes autos o autor é
Ivanildo Cavalcante da Silva
, portador da cédula de identidade RG n. 585.777, nascido em 05.08.1965 (id. 117922478). Por sua vez, nos autos n. 1014287-44.2020 o autor é
Ivanildo Lima da Silva
, portador da cédula de identidade RG n. 3321670-3, nascido em 18.03.1992 (id. 47550312).

Desse modo, considerando que as ações não possuem as mesmas partes, sendo a causa de pedir e o pedido diversos, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO CONSTITUTIVO E PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DA SÓCIA PROPRIETÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA JUDICIAL DE CONTRATOS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE - REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falha na representação processual quando a procuração juntada nos autos encontra-se em nome da sócia representante, na qual possui poderes para representar a sociedade, devidamente comprovado no ato constitutivo.

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1390036/SP– Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

In casu, as ações de execuções referem-se a contratos diferentes, não sendo caracterizado a litispendência.

(RAC n. 0000806-66.2016.8.11.0010,3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a cassação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022